Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-55.2024.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000040-55.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (PROCESSOS CRIMINAIS) (AUTORIDADE) (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON DOS SANTOS - CPF: 573.003.802-04 (APELANTE), ADALBERTO WOLNEY DA COSTA BELOTTO - CPF: 948.454.410-04 (ADVOGADO), EVA STEFANI IBANEZ BRAGA - CPF: 065.261.682-80 (APELADO), FABIANA TIBURCIO - CPF: 429.600.088-80 (ADVOGADO), MARCELA BRAGA PONTES - CPF: 022.335.342-63 (ASSISTENTE), MARIELLE DA SILVA SANTOS - CPF: 009.901.222-71 (ASSISTENTE), RODRIGO RAMOS RIBEIRO (ASSISTENTE), ALINE CARVALHO SILVA (ASSISTENTE), JEFFERSON ARRUDA DE SOUZA - CPF: 055.387.481-03 (ASSISTENTE), DIEGO DE TAL (ASSISTENTE), Fernando de Tal (ASSISTENTE), Dinaldo de Tal (ASSISTENTE), Dyone Leoncio da Silva (ASSISTENTE), EVA STEFANI IBANEZ BRAGA - CPF: 065.261.682-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório. Improcedência. Provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva. Pedido de readequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Inviabilidade. Pena dosada acima de oito anos. Regime fechado impositivo. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de oitocentos e setenta e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto no art. art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

2. A Defesa almeja a absolvição do apelante, ao argumento de que não existem provas suficientes da autoria delitiva.

3. Requer, subsidiariamente, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, em razão da primariedade do agente.

II.
Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) verificar se o regime inicial de cumprimento da pena foi adequadamente fixado no meio fechado.

III.
Razões de decidir

5. As provas materiais, aliadas aos depoimentos policiais são suficientes para embasar a condenação, sobretudo porque o acusado foi flagrado transportando expressiva quantidade de entorpecente.

6. O regime inicial de cumprimento da reprimenda foi corretamente fixado no meio fechado, considerando que a sanção foi estabelecida acima de oito anos de reclusão.

IV.
Dispositivo e teses

7. R
ecurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. As narrativas apresentadas pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante, quando coerentes e detalhadas, presumem-se idôneas para ensejar a condenação do réu. 2. À luz do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal, quando a sanção aplicada superar oito anos de reclusão, o acusado deverá iniciar o seu cumprimento no meio fechado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/06, art. 33; Código Penal, art. 33, § 2o, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 825.690-SP, Rel. Des. Jesuíno Rissato [convocado do TJDFT], Sexta Turma, j. 02/04/2024
;
STJ - HC 896.306-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20/3/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Gilson dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana, que o condenou pelo delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena em oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de oitocentos e setenta e cinco dias-multa (Id. n. 284547497).

A Defesa sustenta que o apelante exerce exclusivamente a atividade de compra e venda de automóveis, o que restou comprovado pelos depoimentos testemunhais constantes dos autos. Assevera, ainda, que, no dia em que foi preso em flagrante, limitava-se a conduzir o veículo Fiat Strada com o objetivo de comercializá-lo no município de Crixás-GO.

Aduz que não há nenhum elemento de prova que o vincule, direta ou indiretamente, à prática de tráfico de entorpecentes. Ressalta, inclusive, que o aparelho celular apreendido em sua posse foi submetido à perícia, sem que se identificasse qualquer conteúdo que o relacionasse à droga encontrada no automóvel Fiat Strada.

Alega que o referido veículo também era utilizado pelo sócio do acusado, Dyone Leôncio da Silva, de modo que a mera posse do carro não é suficiente, por si só, para atribuir ao apelante a propriedade da droga.

Argumenta, também, que a vistoria que culminou na localização da droga não foi gravada em vídeo pela equipe de busca nem acompanhada pelo acusado, circunstâncias que, segundo a Defesa, fragilizam a credibilidade da diligência policial, especialmente diante da alegada existência de casos reiterados de flagrantes forjados.

Aponta que a condenação baseou-se em depoimentos contraditórios prestados pelos policiais rodoviários federais Aline Carvalho e Rodrigo Ramos, os quais, em sua visão, não seriam suficientes para sustentar o juízo condenatório.

Diante desses fundamentos, requer a absolvição do apelante, com base na regra do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para meio diverso do fechado, em razão da primariedade do agente (Id. n. 284547534).

A Promotoria de Justiça da Comarca de Canarana, nas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. n. 284547540).

De igual modo, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pelo não acolhimento dos pleitos defensivos, conforme sumário respectivo:

“Recurso apelação criminal – crime de tráfico ilícito de drogas majorado (artigo 33, caput c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/2006) – sentença condenatória – recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo – improcedência – o conjunto probatório constante dos autos, especialmente as provas colhidas na fase inquisitorial e ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório, fornece suporte robusto à condenação; os seguintes vetores de autoria foram evidenciados na sentença: (a) apreensão de entorpecentes em contexto que denota tráfico e não uso pessoal; (b) presença de adolescente atuando sob orientação do apelante, conforme reconhecido judicialmente para fins de aplicação da majorante do artigo 40, V, da Lei de Drogas — o que reforça a posição de domínio e comando de Gilson sobre a ação criminosa; e (c) depoimentos convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem, descrevendo a conduta do apelante com riqueza de detalhes, ausência de contradições internas e alinhamento com os demais elementos materiais dos autos. Deve ser integralmente mantida a condenação – 2. Subsidiariamente, pugnou pela fixação de um regime prisional mais brando, considerando a primariedade e os bons antecedentes do apelante – improcedência – a fixação do regime inicial fechado encontra respaldo legal, jurisprudencial e fático. A pena definitiva superior a 8 anos, a quantidade e natureza de droga apreendida (mais de 8kg de cocaína) e o reconhecimento da causa de aumento relacionada à participação de menor são fatores impeditivos da adoção de regime mais brando, mesmo diante da primariedade formal do agente – parecer pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 294018358).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia 14 de dezembro de 2023, por volta das 8h30min, na Rodovia MT-020, Km 255, no município de Canarana, o apelante Gilson dos Santos transportou, para fins de tráfico, cerca de oito quilogramas e quatrocentos gramas de cocaína. Eis o teor da denúncia:

“Narram os autos que a Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta à Polícia Militar, recebeu a informação de que o veículo Fiat Strada Freedom 13CD, cor preta, placa RSW5C47, transitando pela MT-020, estava transportando substâncias entorpecentes.

De imediato, a polícia se deslocou ao local indicado e logrou êxito em abordar o mencionado veículo. Na oportunidade, o automóvel era conduzido pelo denunciado Gilson dos Santos e tinha como passageiros a denunciada Eva Stefani Ibanez Braga e a pessoa de Jefferson Arruda de Souza, que pegou uma carona com o casal aproximadamente 100 km antes da abordagem, sendo posteriormente liberado pela polícia, por não haver indicativos de que tivesse conhecimento sobre o material entorpecente apreendido.

Durante entrevista, os denunciados entraram em contradição com suas versões sobre a viagem, saída e destino final, sendo que o implicado Gilson apresentava nervosismo. Foi observado também pelos policiais que alguns elementos do automóvel não condiziam com os padrões originais da montadora. Diante da fundada suspeita, os denunciados e o veículo foram encaminhados à Central da Polícia Militar para averiguações. Na ocasião, em revista minuciosa no automóvel, foi localizado no compartimento do para-choque dianteiro, lado esquerdo, 8 (oito) tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, pesando, aproximadamente, 8,4 kg” (Id. n. 284546943).

O apelante Gilson dos Santos, embora tenha optado por permanecer em silêncio na fase inquisitorial, negou a prática delitiva em juízo. Todavia, não soube indicar a quem pertencia o entorpecente localizado no para-choque dianteiro do seu veículo:

“Eu tenho uma empresa de horticultura e terraplenagem e trabalho com compra e venda de veículo (...) nós fomos nós fomos abordados pela polícia militar, pela força tática, duas viaturas da polícia militar, não tinha policial federal naquele momento, naquele local (...) Chegamos no quartel, os policiais militares começaram uma nova revista no veículo, eu ouvi. Aí eu ouvi o barulho de algumas ferramentas, chaves, alguma coisa assim. Eles bateram no carro. Depois que revistaram o carro, os policiais militares vieram conversar comigo (...) eu não tinha conhecimento de droga de carro nem carro não, meu carro, eu estou até surpreso, falar pra falar pro senhor que o carro é original, o carro é, é novo, um carro zero original é, ele falou aí que tinha algum alguma peça que estava irregular, mas eu, eu, eu tenho que escolher isso aí, porque o carro é original, o carro não tinha mexido em nada esse carro (...) eu estava indo para Crixás-GO entregar o veículo em uma negociação. O Jhony pediu pra eu ir para Crixás-GO. Depois de lá eu iria para Goiânia (Id. n. 284547439).

Conquanto o acusado tenha negado a propriedade das substâncias entorpecentes, o conjunto probatório coligido aos autos aponta em sentido contrário, evidenciando de forma clara e consistente a autoria delitiva.

Nesse sentido, a policial rodoviária federal Aline Carvalho Silva narrou, em juízo, que já havia informação prévia, oriunda dos setores de inteligência das polícias federal e militar, indicando que o réu estava transportando entorpecentes pela Rodovia MT-020.

Relatou que, em virtude das denúncias recebidas, o acusado e a passageira foram abordados na referida via e, ao serem indagados sobre aspectos específicos da viagem, apresentaram versões contraditórias, circunstância que intensificou as suspeitas acerca da real finalidade do deslocamento.

Diante disso, o réu e seu veículo foram levados à base da polícia militar do município de Canarana, local em que foi realizada a busca veicular especializada, sendo localizados oito tabletes de cocaína ocultos no para-choque dianteiro do automóvel
:

“a central da PRF informou que o réu poderia estar em trânsito como passageiro ou condutor, sendo também informado que ele poderia estar armado e tinha antecedentes criminais. Logo, o veículo, que correspondia às características repassadas, foi abordado. No início da abordagem, as respostas dos investigados foram contraditórias quanto à origem e ao destino da viagem (...) falaram que estariam vindo de Rondônia, que tinham como destino Goiás. O senhor Gilson falou que era para fazer negócio de carro e a senhora Eva já falou que era porque tá indo passear, comprar roupa. Aí, diante dessas informações contraditórias e da suspensão prévia, né, que é a informação que nós havíamos recebido, nós levamos o veículo até a base da PM lá de Canarana, para realizar uma fiscalização aprofundada. Foi localizada, no para-choque do veículo, a droga, motivo pelo qual foi dada a voz de prisão. Os tabletes de entorpecentes foram localizados, e o réu indicou a quantidade que estava lá. A ré deu respostas evasivas e contraditórias e, ao serem localizadas as drogas, disse que não tinha conhecimento sobre elas” (Id. n. 284547363).

O policial rodoviário federal Rodrigo Ramos Ribeiro, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, confirmou que a Polícia Rodoviária Federal já dispunha de informação preliminar, repassada pelo setor de inteligência, no sentido de que o réu estaria transportando substância entorpecente pela Rodovia MT-020.

Asseverou que, durante a abordagem, o acusado e a passageira forneceram explicações conflitantes a respeito de pontos específicos da viagem, o que reforçou as suspeitas sobre o verdadeiro propósito do deslocamento.

Diante das inconsistências e da suspeita previamente apontada, o réu foi conduzido, juntamente com o veículo, até a base da Polícia Militar na cidade de Canarana, onde se procedeu à busca veicular detalhada. Na oportunidade, foram encontrados oito tabletes de cocaína ocultos no para-choque dianteiro do automóvel:

“Que se identifica como Rodrigo Ramos Ribeiro; que não se recorda certamente o nome dos apreendidos; que o fato ocorreu devido a uma operação em conjunto com a Polícia Militar, sendo que o setor de inteligência da PRF, juntamente com o da MP, solicitaram a abordagem direcionada de um veículo; que o veículo estava com suspeição de tráfico de drogas; que o condutor possuía passagens pela polícia, referente a homicídios, e devido a isso, ele poderia estar armado; que o fato ocorreu no município de Canarana/MT, próximo ao quilômetro 250 da MT-020; que o veículo abordado possuía três ocupantes: o condutor, uma passageira do lado direito e um passageiro no banco de trás; que no momento da abordagem houveram várias contradições; que o motorista informou estarem vindo de uma fazenda; que a passageira informou estarem vindo de Rondônia; que a passageira informou estar acompanhando o motorista e que não sabia certamente o destino; que o passageiro do banco traseiro havia pegado carona em um posto de gasolina que fica a alguns quilômetros atrás; que, após breve verificação, os policiais já puderam verificar uma breve alteração no para-choque; que fez-se necessidade de encaminhá-los para a base militar; que foi localizado dentro do para-choque 8 tabletes; que, antes da equipe tirar os tabletes, o próprio motorista já informou a quantidade de tabletes; que o motorista informou que era para exportação; que a passageira informou ser namorada do motorista há dois anos; que possivelmente o motorista é casado com outra pessoa; que não houve tempo hábil para verificar se a passageira tem antecedente criminal; que a passageira informou ser indígena e possuir uma identificação; que o motorista informou já ter 20 passagens pela polícia por homicídio; que inclusive atualmente está respondendo por triplo homicídio; que, devido a isso, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e dos próprios conduzidos; que o motorista informou que a droga seria para exportação e posteriormente alegou não ter conhecimento; que o veículo estava em nome de terceiro; que o motorista não quis colaborar com informações pertinentes; que se mostrou prepotente, afirmando que a situação não ia ter êxito; que conhece os melhores advogados” (Id. n. 284546904 - Pág. 47).

Verifica-se que, consoante os relatos uníssonos dos policiais rodoviários federais, a abordagem do apelante decorreu de informações prévias que apontavam sua possível participação em transporte de drogas, de modo que a apreensão dos entorpecentes não foi fruto do acaso, mas resultado de ação policial orientada por indícios concretos.

Importante consignar que ficou comprovado que as suspeitas em relação ao apelante não se trataram de meras ilações policiais. Com efeito, conforme se extrai do relatório de investigação elaborado pela equipe de polícia federal, já havia investigação formal anterior apontando o seu envolvimento com grupo voltado à comercialização interestadual de entorpecentes. Transcrevo:

“Segundo fontes humanas, Matão teria ido conversar com Abraão para alinhar o transporte de entorpecentes para o estado de Goiás. Os dois estariam atuando em cooperação para adquirir o entorpecente no município de Alta Floresta para levar ao estado de Goiás.

Sendo assim, esta equipe de análise intensificou os monitoramentos entre os alvos e foi possível identificar mais duas linhas telefônicas que Gilson estaria utilizando (69) 99267-4032 e o (69) 99345-3075.

Após monitoramento das ERB’s (estações rádio base) do número (69) 99267-4032 foi possível identificar que no dia 13 de dezembro Gilson já estaria no estado do Mato Grosso. A partir daí foi contactado as forças policiais do Mato Grosso para que fizessem um acompanhamento seguido de uma abordagem, visto que já havia a informação dada por fonte humana que Gilson enviaria entorpecentes para o estado de Goiás” (Id. n. 284545093).

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, fixou a tese de que a atuação policial baseada em informações oriundas do setor de inteligência da polícia é válida, sendo meio idôneo de prova:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. INFORMAÇÕES PROVENIENTES DO SETOR DE INTELIGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CAMPANA. CONFISSÃO INFORMAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu acusado de tráfico de drogas, questionando a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, com base em informações do setor de inteligência policial, que resultou na apreensão de comprimidos de ecstasy e maconha. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial e a consequente validade das provas obtidas. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal foi fundamentada em informações detalhadas e objetivas fornecidas pelo setor de inteligência, não se baseando em impressões subjetivas. 4. A apreensão das drogas foi considerada lícita, pois a abordagem atendeu aos requisitos legais previstos nos artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal. 5. A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas por meio de provas colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo. 6. Habeas corpus denegado”

(STJ - HC: 926.364 GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em: 22/10/2024, publicado em: 29/10/2024).

A Corte Superior também já firmou entendimento no sentido de que a busca veicular é válida quando há individualização do veículo suspeito, afastando-se, assim, qualquer alegação de arbitrariedade na diligência ou fragilidade da referida prova:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. No que tange à alegada nulidade referente à busca veicular, no caso, verifica-se ter havido fundada suspeita apta a justificá-la, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, uma vez que houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada. 6. ‘[ ...] Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas.’ (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) 7. Agravo regimental desprovido”

(STJ - AgRg no HC: 825.690 SP 2023/0175001-7, Rel. Des. Jesuíno Rissato [convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em: 02/04/2024, publicado em: 10/04/2024; destaquei).

Vale lembrar que, além das provas testemunhais, o próprio contexto da abordagem evidencia a intenção do apelante de transportar entorpecentes, destacando-se o fato de que ele foi preso enquanto trafegava por rodovia secundária — circunstância que indica tentativa deliberada de evitar a fiscalização policial regularmente realizada nas vias principais. Conforme anotação policial prévia à prisão em flagrante:

“(...) Sendo assim, a expectativa de que ele utiliza de a rota comum dos criminosos estava se cumprindo, qual seja, para fugir da fiscalização desviam por Sapezal, Campo Novo do Parecis, Nova Mutum, Paranatinga, Canarana, nessa sequência, todas cidades do estado do Mato Grosso.

Nessa toada, foi possível organizar uma abordagem quando de sua passagem pelo município de Canarana/MT. O que foi feito, trabalho realizado pela Polícia Militar do Mato Grosso e pela PRF” (Id. n. 284545093 - p. 7).

Sob outro enfoque, observa-se que a Defesa não apresentou nenhum elemento probatório capaz de indicar eventual motivação espúria por parte dos agentes públicos, tampouco que houvesse razão para imputarem, de forma deliberadamente falsa, a prática de delito de tamanha gravidade ao apelante.

Não se pode olvidar que a mera alegação de suposta atuação irregular por parte dos agentes policiais, desacompanhada de qualquer prova concreta, não é suficiente para desconstituir a legalidade da ação. Ao contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados por servidores públicos no exercício regular de suas funções.

Além disso, não foi comprovada a alegação de que o réu teria sido impedido de acompanhar a busca veicular, uma vez que os policiais rodoviários federais Aline e Rodrigo afirmaram, em juízo, que ele presenciou a diligência.

Por outro lado, os policiais rodoviários federais afirmaram que não possuíam câmera de filmagem acoplada ao colete, de modo que a ausência de gravação em vídeo da busca veicular é justificável, não havendo de se falar em impropriedade da prova por esse motivo.

Em recente julgado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de registros audiovisuais somente compromete a qualidade da prova quando: (i) os relatos dos policiais se mostrarem imprecisos ou inconsistentes; e (ii) houver disponibilidade de câmeras corporais pelos agentes envolvidos na diligência.

“É ilícita a prova obtida por busca pessoal e domiciliar baseada apenas em testemunhos policiais, quando há câmeras corporais à disposição, mas as imagens não foram geradas ou examinadas.

A ausência de registros audiovisuais das diligências, especialmente quando os policiais dispunham de câmeras corporais, impede a verificação da legalidade das ações e compromete a confiabilidade dos testemunhos.

O simples relato de que o local era um ‘apartamento abandonado e invadido’ não afasta, por si só, a incidência da inviolabilidade do domicílio, sobretudo quando há indícios de que o paciente habitava o imóvel.

Em suma: nos casos de inconsistência da narrativa policial, a pouca importância atribuída às gravações e o expressivo déficit de confiabilidade dos testemunhos policiais, resultam na ilegalidade da busca pessoal e do ingresso no domicílio do réu.

(STJ - HC 896.306-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/3/2025).

In casu,
há de ser feito um
distinguishing
com o julgado supratranscrito, primeiramente porque os relatos dos policiais, no caso em exame, são extremamente detalhados e seguros; em segundo lugar, porque, à época dos fatos, os agentes não dispunham de equipamento de gravação, o que afasta qualquer hipótese de desídia na atuação policial.

Sob outra perspectiva, mostra-se insustentável a alegação do réu de que estaria na posse do referido veículo com a única finalidade de vendê-lo a terceiro. Embora se trate de argumento de simples comprovação, nenhuma prova concreta foi produzida nos autos para respaldar tal versão, o que fragiliza o álibi apresentado.

Nesse sentido, observa-se que a testemunha Fernando Santos, arrolada pela Defesa, limitou-se a afirmar que auxiliou o apelante a buscar o veículo Fiat Strada no momento de sua aquisição, sem, contudo, esclarecer qual seria a destinação do automóvel, tampouco confirmar a versão de que estaria sendo levado para comercialização:

“Conheço o Gilson (...) não sei a profissão que o Gilson exerce. Ele (Gilson) me pediu para ir buscar a camionete Strada preta, porque não tinha ninguém pra fazer esse favor (...) fui com ele buscar. No dia fui eu, o Gilson e a menina suposta dona do carro e outro rapaz (não soube identificar). Saímos da minha fábrica e fomos até a cidadezinha que fica bem próximo, mas não recordo o nome. Saímos de Alta Floresta e fomos na cidadezinha buscar, a cerca de cento e poucos quilômetros. Não recordo o dia que fomos buscar. Eu quem dirigi a Strada na volta e depois ela ficou com o Gilson. O Gilson não disse porque foi buscar essa Strada lá” (Id. n. 284545106).

As testemunhas Diego Muller e Edinaldo Cortes Ferreira, da mesma forma, apenas confirmaram que o acusado atua na compra e venda de veículos, sem, no entanto, trazer qualquer informação relevante quanto ao contexto dos fatos investigados ou que pudesse afastar sua vinculação com a prática delitiva (Id. n. 284545105).

Além disso, conforme apurado em investigação policial anterior, o automóvel Fiat Strada era, na realidade, de propriedade do apelante, sendo por ele utilizado de forma habitual. Nesse sentido, transcreve-se trecho do relatório investigativo:

“Após acompanhamentos, foi possível identificar em diversas ocasiões, ou uso do veículo por Gilson, situação em que foi possível registrar por várias vezes o veículo em sua casa” (Id. n. 284545093 – p. 2).

Aliado ao relatório policial, constam nos autos registros fotográficos do veículo Fiat Strada estacionado na garagem da residência do apelante, evidência que corrobora a conclusão de que o automóvel não estava sob sua posse unicamente com a finalidade de ser repassado a terceiro (Id. n. 284545093 - p. 3).

Aliás, importante frisar que o fato de o acusado ter eventualmente profissão lícita (vendedor de automóveis) não impede que ele também exerça o tráfico de drogas, sendo que tal alegação, por si só, não ensejaria a sua absolvição.

A simples negativa de autoria, desacompanhada de provas minimamente verossímeis que a corroborem, não possui força para infirmar a robustez do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Além disso, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido no meio fechado, considerando que a pena fixada ao réu ultrapassa oito anos de reclusão.

O art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal estabelece que:
“
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.

Destarte, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, que prevê o início do cumprimento da pena em regime fechado para condenados a penas superiores a oito anos, mostra-se acertada a fixação do regime inicial estabelecido na sentença, razão pela qual deve ser mantido tal aspecto do
decisum
.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025